Tribunal: STF
Processo: ARE 1476455
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por maioria, concedeu a ordem de Habeas Corpus, para absolver a recorrida da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 8):



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. 



    I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.



    II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.



    III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.



    IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.



    V. O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer –, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".



    VI. Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União." Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.



    VII. Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa.



    VIII. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).



    IX. Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros – tais como maconha, cocaína e crack –, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.



    X. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.



    XI. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva – o ânimo a mover a conduta –, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.



    XII. Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.



    XIII. Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.



    XIV. Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.



    XV. Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.” 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida foi condenada à pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 4).



     O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação. (Doc. 3)



    Alegando a ausência de materialidade no que se refere ao crime de tráfico de drogas, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem, para “absolver a paciente do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP, estendendo os efeitos da decisão para os demais corréus.” (Doc. 8) 



    Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido “contrariou o artigo 5º, caput, e incisos XXXVI e LVII, da Constituição Federal.” (Doc. 10)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, “é desnecessário, para a configuração do crime, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo ‘adquirir’, ‘oferecer’ e ‘vender’.” 



    Argumenta que “as investigações foram realizadas para apurar o abastecimento e comércio de entorpecentes na cidade de Nova Andradina/MS”.



    Além disso, destaca que “As investigações e quebras de sigilo telefônico com interceptação nas comunicações comprovaram a existência de vários traficantes e diálogos entre traficantes e usuários, restando comprovado que a recorrida possuía uma movimentada ‘boca de fumo.” 



    Por fim, aduz: “quanto a alegada necessidade de laudo pericial para verificar se de fato eram drogas ilícitas que a recorrida e demais acusados traficavam, tem-se que os relatórios de transcrições das interceptações telefônicas revelam diálogos em que diversos acusados conversam sobre a qualidade das drogas comercializadas pelo referido grupo criminoso, não deixando dúvidas quanto à natureza dos psicotrópicos e aos efeitos que lhes são inerentes.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando o acórdão recorrido, restabelecendo a condenação da recorrida Sonia Arruda Duarte e dos demais acusados.”



    O recurso foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que: (a) “a aferição da suposta ofensa ao princípio da segurança jurídica depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660/STF.”; (b) a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 158, 167 e 386, II, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso; (c) “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). (Doc. 14.



    Na sequência, o Ministério Público interpôs Agravo, no qual refutou a existência dos óbices apontados e reiterou os argumentos expostos no apelo extremo. (Doc. 16)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça absolveu a recorrida, com fundamento no art. 386, II, do CPP, em razão da a inexistência incontroversa da apreensão de drogas. Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado (Doc. 8, fls. 37-53): 



    […] com a devida vênia ao eminente Ministro relator, não vejo como ratificar a condenação da paciente com base no argumento de que "não é indubitável que não houve a apreensão de qualquer entorpecente na posse de terceiro não denunciado ou em processos oriundos da mesma operação criminal". Isso porque validar o édito condenatório com base nessa premissa seria, em última análise, presumir que a substância negociada/vendida pelos acusados seria droga, nos exatos termos em que previsto na Portaria n. 344 da Anvisa e, assim, proclamar a condenação com fundamento em fortes indícios acerca da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que, por certo, não há como se admitir. 



    Diante de tais considerações, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a prática do delito de tráfico de drogas. O que se tem dos elementos coligidos aos autos são evidências de que ocorreria o crime de tráfico, sem, contudo, a cabal prova de sua materialidade delitiva por meio da apreensão da droga. 



    Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva – o ânimo a mover a conduta –, decorrem de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 



    Portanto, uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade. 



    Esclareço, no entanto, que, ao menos por ora, permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Isso porque, além de nem sequer haver sido objeto de discussão neste habeas corpus, esse delito dispensa a mesma providência – qual seja, a apreensão de drogas –, na medida em que, por ser de natureza formal, ele se caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao se associar, com estabilidade e permanência. 



    Por fim, embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 



    VII. Dispositivo



    À vista do exposto, peço vênia ao eminente Ministro relator, para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. 



    De ofício, nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos desta decisão a todos os corréus (Charles Duarte Dias, Janete Pereira Santana, Juliete dos Santos Barbosa, Julio Cesar dos Santos, Lindomar de Almeida e Valdete Maria dos Santos), para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que apesar das evidências de que ocorria o tráfico de drogas, inexiste “a cabal prova de sua materialidade delitiva por meio da apreensão da droga.” 



    Entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Acerca da materialidade do crime de tráfico, consignou o Juízo sentenciante: (Doc. 4)



    2.4. Crime de tráfico de drogas por Charles Duarte Dias e Sônia Arruda Duarte



    A materialidade (existência) do fato previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 está comprovada por auto de apreensão, por laudo pericial em objetos, por documentos, por mensagens de textos, por interceptação telefônica, por depoimentos e por outros elementos de convencimento produzidos, tudo a atestar que eram vendidas substâncias tidas pelo Ministério da Saúde por droga (cocaína, crack e cannabis sativa), sem autorização legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao negar provimento ao apelo defensivo, ratificou a conclusão do magistrado de origem, conforme o seguinte excerto: (Doc. 3)



    II. II) Do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



    As defesas técnicas protestam pela absolvição dos apelantes Lindomar de Almeida, Júlio César dos Santos, Valdete Maria dos Santos, Janete Pereira Santana, Charles Duarte Dias, Sônia Arruda Duarte e Juliete dos Santos Barbosa, sustentando a fragilidade do conjunto probatório no sentido de demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e as respectivas autorias delitivas. 



    II. II. A) Da materialidade delitiva. Inicialmente, no que tange à materialidade delitiva, questionada por todos os apelantes em suas razões, cumpre ressaltar que a ausência de apreensão de drogas não inviabiliza a configuração do crime de tráfico, notadamente quando outros elementos de convicção, tais como provas documentais e testemunhais, forem capazes de tornar induvidosa a respectiva prática criminosa.



    […]



    No caso em exame, embora não tenha ocorrido a apreensão de droga em poder dos apelantes, a materialidade do delito de tráfico restou cabalmente demonstrada por meio dos autos de apreensão, dos laudos de exames periciais em objetos (p. 1690-1695, 1696-1705, 1706-1714, 1715-1722, 1723-1730, 1731-1738, 1739-1745, 1746-1757, 1758-1769, 1770-1778, 1779-1786, 1787-1794 e 1795-1804), do material oriundo das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, dos depoimentos testemunhais e dos demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, tudo a evidenciar que os acusados adquiriam, vendiam e ofereciam drogas, tais como maconha, cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ressalta-se, quanto a este ponto, que os relatórios de transcrições das interceptações telefônicas revelam diálogos em que diversos acusados conversam sobre a qualidade das drogas comercializadas pelo referido grupo criminoso, não deixando dúvidas quanto à natureza dos psicotrópicos e aos efeitos que lhes são inerentes. Ademais, a subsistência dos recorrentes no mercado ilícito de drogas, inclusive com atuação bastante expressiva, em virtude da alta procura por usuários que naturalmente buscam produtos capazes de suprir suas necessidades químicas, também constitui prova cabal da natureza e do potencial ofensivo das substâncias comercializadas. 



    Portanto, diante do farto conjunto probatório, tem-se por satisfatoriamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    De se ver que as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, concluíram pela existência de provas da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois, embora não não tenha havido a apreensão de entorpecentes em poder do grupo criminoso, há nos autos da ação penal outros elementos comprobatórios da prática delituosa, tais como auto de apreensão, laudo pericial em objetos, provas documental e oral produzidas durante a instrução criminal, além do conteúdo das interceptações telefônicas realizadas.



    Essa conclusão converge com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. A propósito, o recente julgado, ao examinar pretensão análoga à discutida no presente recurso:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido.



    (HC 234725 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25/01/2024)



    Em seu voto, o Ministro GILMAR MENDES destacou: 



    O fato de nenhum integrante do grupo criminoso ter sido preso com o psicotrópico não conduz à absolvição, exatamente porque é circunstância que se amolda ao entendimento da Corte, no sentido de que a apreensão da droga é dispensável. 



    No mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.



    2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.



    (HC 130265, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13/06/2016)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176827 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), imposta nos autos da Ação Penal nº 0001004-55.2016.8.12.0017, que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina/MS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente